Tribunal: STF
Processo: ARE 1443354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DECADÊNCIA PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. TRANSAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. ART. 43 DA LEI Nº 8.212/91. ÔNUS DO EMBARGANTE. LAUDO PERICIAL REJEITADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO EMBARGANTE DESPROVIDAS.



    1. Sobre a decadência tributária, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 18.09.2009), previsto no art. art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 163/STJ), firmou entendimento de que a contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição de crédito tributário, sujeito a lançamento por homologação, rege-se pelo disposto no art. 150, § 4º, do CTN, quando o contribuinte declara o crédito, contudo efetua o pagamento meramente parcial do débito correspondente, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação. Em contrapartida, o referido prazo decadencial é regido pela disposição contida no art. 173, I, do CTN, quando não há qualquer pagamento por parte do contribuinte.



    2. Na hipótese dos autos, incide o art. 173, I, do CTN, em face da ausência de declaração previa do tributo e pagamento antecipado.Assim, partindo-se desta premissa, considerando que os fatos geradores compreendem 11/90 e 11/98 , as competências as competências anteriores a dezembro de 1994 foram fulminadas pela decadência, uma vez que a União tinha até janeiro de 1995 para constituir os aludidos créditos, mas o lançamento somente ocorreu em 13.12.2000. Esclareça-se, outrossim, que a competência de dezembro de 94, cujo vencimento ocorreu em janeiro de 95, não restou fulminada pela decadência, pois o início da contagem iniciou-se em 01 de janeiro de 96 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado), como, aliás, bem observado pelo douto Juízo a quo.



    3. Segundo o art. 43 da Lei 8.212/90, alterado pela Lei 8.620 /93: Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Depreende-se do supracitado dispositivo que somente a verba indenizatória que tenha sido discriminada na sentença trabalhista não sofrerá incidência de contribuição previdenciária.



    4. Assim, nas hipóteses em que o juízo trabalhista deixa de discriminar as parcelas relativas à contribuição previdenciária, presume-se a ocorrência do fato gerador, a teor do art. 43, paragrafo único, da Lei 8.212/90 (na redação da Lei 8.620/93). Tal presunção é relativa; logo, pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário; no caso em tela, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar que a verba paga ao empregado, em face da decisão trabalhista, não tem natureza remuneratória e sim indenizatória, o que, entretanto, não ocorreu na espécie.



    5. Remessa necessária, tida por existente, e apelação do embargante desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depreende-se do supracitado dispositivo que somente a verba indenizatória que tenha sido discriminada na sentença trabalhista não sofrera incidência de contribuição previdenciária.



    Assim, nos casos em que o juiz trabalhista deixa de discriminar as parcelas relativas à contribuição previdenciária presume-se a ocorrência do fato gerador, a teor do art. 43, paragrafo único, da Lei 8.212/90 (na redação da Lei 8.620/93). Tal presunção, no entanto, pode ser afastada, cabendo ao embargante comprovar, nos autos, que a verba paga ao empregado, em face da decisão trabalhista, não é de natureza remuneratória, o que não ocorreu na hipótese.



    É certo que a prova pericial tem grande relevancia probatória. Todavia, não implica vinculação (art. 479 do CPC), podendo o julgador desprezar a prova tecnica com base em seu livre convencimento.



    De fato, o laudo pericial (e-fls. 952-988) não forneceu elementos claros e convincentes quanto à ilegalidade da cobrança pela inclusão de verba indenizatória. Por esta razão foi rejeitado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente